Tribunal: TJES
Processo: 0017641-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017641-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: JOAO CARLOS ALMEIDA ALVES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

RECURSO
REJEITADO
.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do

embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4.
RECURSO REJEITADO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017641-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) APELANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A
APELADO: JOAO CARLOS ALMEIDA ALVES, LAUDENIR SANTANA SILVA ALVES

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO MULLER VALCHER - ES34592-A, KAROLINA SOUZA VALCHER - ES34662, TIAGO MULLER VALCHER - ES31194-A, VICTOR BARROS FANTICELLI - ES31188-A
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO MULLER VALCHER - ES34592-A, KAROLINA SOUZA VALCHER - ES34662, TIAGO MULLER VALCHER - ES31194-A, VICTOR BARROS FANTICELLI - ES31188-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso e a ele negou provimento, a fim de manter a sentença que, em síntese, julgou procedente o pleito autoral para condenar a embargante: i) ao ressarcimento das taxas condominiais vencidas a partir de novembro/2017 e ii) ao pagamento aluguel mensal a partir do novembro/2017, tendo em vista a injusta privação do imóvel; além de ratificar os termos da tutela de urgência, que determinou tais obrigações até o restabelecimento da habitabilidade do imóvel.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho
que
as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
tendo em vista
que
o acórdão fora expresso quando as distinções dos pedidos veiculados nos apontados processos, cuja conclusão é pela desnecessidade de julgamento conjunto, além de não haver contradição sobre o acesso ao imóvel, tendo em vista a conclusão da necessidade de se resolver tal matéria em fase de cumprimento de sentença, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. INABITABILIDADE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO DE ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DA HABITABILIDADE. MARCO FINAL FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante tenha havido a juntada de mais de uma apelação contra a mesma sentença, necessário destacar trata-se da mesma peça recursal (id, com as mesmas razões, cuja duplicidade constatada somente ocorreu em razão da digitalização dos presentes autos e daquele em apenso, além da juntada equivocada da sentença/decisão de embargos de declaração no outro processo. 2.
Compulsando os autos, imperioso esclarecer que neste processo (0017641-32.2020.8.08.0024) se discutiu a inabitabilidade da unidade residencial, de modo que impediu a fixação nela da residência dos apelados. Em razão disso, por se verem obrigados a custear outro local para moradia, a apelante fora condenado ao pagamento mensal de aluguel, assim como da taxa condominial da unidade adquirida. Por outro lado, no processo nº 0007910-46.2019.8.08.0024, que não é objeto deste julgamento, em razão vícios apresentados no mesmo imóvel, a MRV fora condenada ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) e dano material, este equivalente a reparação dos vícios alegados (revestimento de piso cerâmico e peitoril de granito).
Feitos tais esclarecimentos, entendo que a primeira tese, quanto a ausência de termo final para a obrigação do pagamento da taxa condominial e de aluguel mensal, não merece acolhida, na medida em que a sentença, ao confirmar expressamente a tutela de urgência outrora deferida, deixou claro que tais obrigações devem perdurar até que se restabeleça a habitabilidade do imóvel. Não obstante a isso, em sede de embargos de declaração o juiz de origem afastou a alegação de omissão quanto a tal ponto, reafirmando a conclusão acima apontada. 3.
No que se refere a necessidade de reforma da sentença para que conste a obrigação dos apelados em depositar em juízo as chaves do imóvel, para que se proceda as reformas a fim de tornar o bem habitável, entendo que não merece provimento. Isso porque, não existem provas nos autos de que a apelante não possui acesso ao imóvel por ela comercializado, no qual os apelados não mais residem em razão dos vícios apresentados. Apesar disso, ainda que a apelante não logre êxito em acessar o interior da unidade residencial, tal matéria é inerente à fase de liquidação ou cumprimento de sentença, devendo ser objeto de apreciação judicial somente na hipótese de comprovados tais hipóteses e de injusta resistência dos apelados em depositar as chaves. 4. Por derradeiro, destaco que eventuais insurgências quanto as condenações inerentes ao pagamento de indenizações por danos morais e ou materiais são estranhas aos presentes autos (salvo quanto à taxa condominial e aluguel mensal), e devem ser tratadas na ação respectiva.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data: 17/May/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0017641-32.2020.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será
aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.